Tribunal: TCU
Processo: 011.847/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 527/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Maria Edileuza Leite de Andrade, emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba e submetido à apreciação do TCU com fundamento no artigo 71, inciso III, da CRFB/1988. Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a unidade técnica identificou, como irregularidades, o pagamento da parcela judicial referente a plano econômico sem a devida absorção (parcela 3,17% - URV) e a inclusão nos proventos de anuênios em percentual superior ao permitido, tendo em vista que houve rompimento do vínculo jurídico com a Administração Pública Federal (anuênios descontínuos) ; considerando que, nos termos do Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário , confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário , as parcelas relativas a planos econômicos não se incorporam à remuneração em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o enunciado 322 da Súmula do TST; considerando que consoante Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário , de relatoria da Ministra Ana Arraes, devem ser absorvidas ou eliminadas da estrutura remuneratória dos servidores públicos federais, conforme o caso, o pagamento das seguintes rubricas judiciais: a) Plano Bresser (reajuste de 26,06%, referente à inflação de junho de 1987) ; b) URP de abril e maio de 1988 (16,19%) ; c) Plano Verão (URP de fevereiro de 1989, com o índice de 26,05%) ; d) Plano Collor (1990, com o índice de 84,32%) ; e) incorporação de horas extras; f) vantagem pessoal do art. 5o do Decreto 95.689/1988, concedida com o fito de evitar o decesso remuneratório em razão do reenquadramento de docentes e técnicos administrativos no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos; g) percentual de 28,86%, referente ao reajuste concedido exclusivamente aos militares pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, posteriormente estendido aos servidores civis pela Medida Provisória 1.704/1998; h) percentual de 3,17%, em função de perda remuneratória decorrente da aplicação errônea dos critérios de reajuste em face da URV (referente ao Plano Real) ; e i) percentual de 10,8%, concedido exclusivamente para proventos de aposentadoria e pensão civil; considerando que as rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente a reajustes gerais do funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma (Súmula 279 do TCU) ; considerando que não há direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF) ; considerando que as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto se expressamente consignadas em lei superveniente (Súmula 276 do TCU) ; considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, assentou, em sede de repercussão geral, a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos, independentemente de ação rescisória; considerando que não infringe a coisa julgada decisão do TCU que afaste o pagamento de rubricas decorrentes de sentenças judiciais cujos suportes fáticos e jurídicos de aplicação já se tenham exaurido (Enunciado 279 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal e RE 596.663-RJ/STF) ; considerando que, no caso, diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores da unidade de origem e que deveriam ter ensejado a absorção das parcelas judiciais impugnadas; considerando, no tocante à segunda irregularidade apontada, que, após a manifestação da unidade instrutora e do parquet , foi deliberado pelo Tribunal, por meio do Acórdão 2065/2023-TCU-Plenário (TC Processo 005.541/2023-9 ) , que não há óbice para fins de pagamento da gratificação do adicional por tempo de serviço - GATS (anuênios) se a prestação de serviço pelo servidor (a) foi contínua ou não, tendo em vista o disposto no art. 100 da Lei 8.112/90, não havendo nenhuma providência a ser adotada pelo órgão de origem em relação aos anuênios da interessada; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 05/09/2021, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito (STF-RE 636.553/RS) ; considerando a presunção de boa-fé da interessada; e considerando, por fim, que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues) , fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Maria Edileuza Leite de Andrade; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 011.847/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Edileuza Leite de Andrade (XXX.106.004-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. exclua dos proventos da interessada a rubrica referente ao percentual de 3,17% - URV (16171) , sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, comunicando ao TCU essa comunicação nos 30 dias subsequentes; 1.7.2. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.